Tribunal: STF
Processo: RE 438739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez.
Atualização do valor do benefício. Critério de revisão previsto no
art. 58 do ADCT. Impossibilidade. 3. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento